Tribunal: TJSP
Processo: 0031996-31.2008.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000199693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0031996-31.2008.8.26.0068/50003, da Comarca de Barueri, em que é parte embargante
Atsushi Hamada Justiça Gratuita, Jeni Olivia dos Santos Hamada Justiça Gratuita, e a
parte embargada Gloria Rosa de Souza Espólio, Paula Morgensztern Struziato.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0031996-31.2008.8.26.0068/50003 -
Voto no: 4769 - *allm
2
Voto no: 4769
Embargos de declaração no: 0031996-31.2008.8.26.0068/50003
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Barueri
Foro de origem: Foro de Barueri
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: José Maria Alves de Aguiar Júnior
Embargante: Atsushi Hamada Justiça Gratuita, Jeni Olivia dos Santos Hamada
Justiça Gratuita
Embargado(a): Gloria Rosa de Souza Espólio, Paula Morgensztern Struziato
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contrariedade quanto
ao titular da posse exercida (nome). Ocorrência. Erro
material. Acolhimento sem efeito modificativo, apenas
para sanar o erro apontado, mantendo-se a decisão de
rejeição do recurso. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos ao v. acórdão de fls.
612/620, que rejeitou o recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório o acórdão embargado, no que concerne à titularidade da posse exercida
pelos embargantes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0031996-31.2008.8.26.0068/50003 -
Voto no: 4769 - *allm
3
Os embargos comportam parcial acolhimento.
Pois bem: analisando o caso em tela, verifica-se que houve um erro
material no v. acórdão.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a
abrangência dos embargos de declaração limita-se ao saneamento de obscuridade,
contradição, omissão, ou ainda para sanar erro material, hipótese dos autos em um dos
pedidos do embargante.
Alega o embargante que, contraditório o v. acórdão, vez que ora alega
que não há posse dos autores, sendo mero detentores, e ora alega que há posse.
Não se verifica necessidade de efeito modificativo quanto ao resultado do
julgamento dos embargos de declaração, cujo acórdão de fls. 612/620, prolatado pelo E.
Relator Dr. Fábio Podestá, afirma que os embargantes não são possuidores, mas mero
detentores. A pertinência das alegações de contradição, provavelmente, daria-se em
razão de, nas fls. 617, onde consta o nome do genitor da Sra. Jane (ou Jeni), Sr.
Aristides, deveria constar o nome de seu cônjuge, Sr. Atsushi.
Assim, para sanar erro material, acolho parcialmente os presentes
embargos a fim de retificar desta feita o referido trecho do v. acórdão, a fim de que não
paire nenhuma dúvida, passando a ser considerado da seguinte forma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0031996-31.2008.8.26.0068/50003 -
Voto no: 4769 - *allm
4
“Inexorável a conclusão de que Jane e Atsushi eram meros
fâmulos da posse exercida pelo pai de Jane. Nada obstante,
segundo depoimentos de Valdemir Constant e Magali Ribeiro
(mídia de CD, fls. 383), ambos estiveram no imóvel, nos idos de
1995 e 1996, encontrando-o vazio.
Revela a prova dos autos, portanto, que os cedentes Jane e
Atsushi sequer detinham a posse sobre o imóvel, mas apenas a
mera detenção, precária, decorrente de autorização do titular da
posse e, mais, que até mesmo essa detenção não foi contínua, o
que impede o reconhecimento da acessio possessionis.(...)”
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos, e
dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO apenas para sanar referido erro material.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material) bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0031996-31.2008.8.26.0068/50003 -
Voto no: 4769 - *allm
5
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração,
para sanar o erro material apontado, mas sem efeito modificativo quanto ao resultado,
mantendo-se a decisão de rejeição do recurso dos embargantes.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)